Tribunal: TJSP
Processo: 1070423-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Operadora de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Artroplastia para articulação temporomandibular. Junta médica, formada pela operadora, que em contrariedade à opinião do médico da beneficiária, deliberou pela autorização apenas do tratamento clínico e não cirúrgico. Realização do tratamento por meio de tutela de urgência nos autos. Restabelecimento da saúde da beneficiária, após

Ementa:
APELAÇÃO. Operadora de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Artroplastia para articulação temporomandibular. Junta médica, formada pela operadora, que em contrariedade à opinião do médico da beneficiária, deliberou pela autorização apenas do tratamento clínico e não cirúrgico. Realização do tratamento por meio de tutela de urgência nos autos. Restabelecimento da saúde da beneficiária, após aludida intervenção, pericialmente detectado. Finalidade do contrato firmado (resguardo à saúde da paciente), alcançada. Panorama que só reforça a detectada abusividade da negativa de custeio e autoriza a ratificação desta conclusão.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.